Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos etc Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado em face do provimento que, nos autos da ação de consignação em pagamento aviada em seu desfavor e de outras pessoas jurídicas pelo agravado – Álvaro Vasconcelos –, indeferira o pedido que formulara objetivando compelir o autor, ora agravado, à efetivação do depósito judicial da quantia de R$ 56.529,08 (cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e oito centavos), que reputa devida e incontroversa. Almeja a agravante, mediante antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da medida que postulara, e, no mérito, a perenização da medida. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado em face do provimento que, nos autos da ação de consignação em pagamento aviada em seu desfavor e de outras pessoas jurídicas pelo agravado – Álvaro Vasconcelos –, indeferira o pedido que formulara objetivando compelir o autor, ora agravado, à efetivação do depósito judicial da quantia de R$ 56.529,08 (cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e oito centavos), que reputa devida e incontroversa. Almeja a agravante, mediante antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da medida que postulara, e, no mérito, a perenização da medida. Segundo o aduzido pelo agravante, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da ação aviada pelo agravado em seu desfavor e de outras pessoas jurídicas, encontrando-se o feito em fase de especificação de provas, indeferira a pretensão que aviara almejando fosse o autor, ora agravado, compelido à efetivação do depósito judicial do montante que reputa incontroverso. Plasmado que a decisão vergastada abarca pretensão formulada pelo réu, consubstanciada em imposição, ao autor, da obrigação de realização de depósito judicial pertinente ao valor tido por incontroverso, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, porquanto insuscetível de preclusão. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[1] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais, salvo, consoante firmado pela Corte Superior, situações em que o decidido pode irradiar danos irreparáveis ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, do que não se cogita. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[2] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada, prolatada no curso de ação de consignação em pagamento, cingira-se a indeferir a pretensão aviada pela parte demandada, volvida à cominação ao demandante, da obrigação de realização de depósito do montante reputado incontroverso, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. A questão resolvida, em suma, não se enquadra no rol fixado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que, ainda em fase cognitiva do feito, indeferira o pleito de se cominar ao autor o depósito de montante reputado devido nos autos. Quanto ao ponto, merece ser consignado que, conquanto tenha a agravante verberado que a decisão objurgada resolvera pretensão de tutela provisória, o que sobeja do detido cotejo dos autos subjacentes é que não fora o pedido formatado sob o prisma da tutela de urgência, ao passo que a pretensão liminar deduzida pelo autor, em ambiente liminar, para autorização de depósito judicial em prestações mensais, fora há muito resolvida. Deve ser frisado que, a despeito da determinação promovida pelo Juízo, não interfere no procedimento legalmente estabelecido quanto à irrecorribilidade das decisões que versam sobre matéria ante a impossibilidade de irradiarem efeitos materiais imediatos, notadamente diante da nuança de que fora o agravado quem aviara a ação com o escopo de consignar em juízo o que reputa devido. Ademais, imperioso consignar que, diante do conteúdo do decidido, não afeta, ademais, o objetivo útil do processo, inviabilizando a inserção do decidido nas situações pontuadas que, conquanto não inseridas na taxatividade legal, legitimando o aviamento de agravo, consoante a interpretação realizada pela Corte Superior sobre o preceito em tela. Demais de tudo, o pretendido pelo agravante ressoa inteiramente desguarnecido de sustentação legal. Ora, o agravado postulara o depósito das parcelas vincendas, e não da íntegra do débito que reconhecera. Conseguintemente, ainda que tivesse sido deferido o depósito das parcelas mensais convencionadas, apuradas sob os parâmetros defendidos pelo agravado, não se vislumbra sustentação para que o consignado, no caso, o agravante, avie pretensão, com feição de pleito condenatório, destinada a compeli-lo a recolher a íntegra da obrigação reconhecida. Esse pleito, além de não encontrar respaldo material, também carece de sustentação processual, pois implica o aviamento de pedido do réu em face do autor fora do ambiente apropriado para essa formulação. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, a par de não prevista expressamente no rol que elenca as hipóteses de recorribilidade pela via do agravo de instrumento, dependendo do desate da pretensão promovida, poderá ser reprisada no ambiente adequado. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, não irradia dano às partes nem afeta o resultado útil do processo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, além de carecer de respaldo legal a pretensão que indeferira, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [2] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.